Tribunal: TCU
Processo: 019.830/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 726061, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 726061, função null, que teve como objeto Desenvolvimento de ações de qualificação social e profissional, por meio de cursos presenciais para formação de 2.965 trabalhadores Afro-Descentes com foco na geração de renda, conforme edital de chamada pública de parcerias SPPE/MTE No 11/2009. Cursos que serão oferecidos: Borracheiro, Cuidador de Pessoas-com Ênfase em Doenças Falciformes, Gerente de Supermercados, Mecânico de Manutenção de Motocicletas, Operador de Caixa, Operador de Telemarketing, Recepcionista e Empreendedor Individual. ?Público alvo: Negros e Afro-Descendentes (homens, mulheres, jovens e adultos), pertencentes à população socialmente vulnerável. ?Lote: 02 ¿ Região Sudeste ?Municípios onde os cursos serão desenvolvidos: Belo Horizonte ?No de turmas: 118 No de alunos por turma: 30 para o curso de Cuidador de Pessoas-com Ênfase em Doenças Falciformes e 25 para os demais cursos. ?Execução do PlanSeQ Profissional Afro-descentes, contemplando as seguintes ações: - estabelecimento de parcerias com prefeituras, SINE, Instituições, Associações, ONGS que desenvolvam ações com o público afro-descentes nas localidades onde os cursos serão ofertados, atuando de forma integrada na divulgação dos cursos, auxiliando na seleção de candidatos e na implementação de estratégias que visem a inserção social dos educandos; - planejamento a execução dos cursos propostos, envolvendo: elaboração de calendário escolar; elaboração de material didático; provimento da infraestrutura necessária para o desenvolvimento dos cursos; contratação e formação continuada de educadores, definição de estratégias de ensino diferenciadas e participativas, avaliação e certificação das ações de qualificação social e profissional; - adoção das medidas necessárias para que os educandos recebam kit didático (caderno, caneta, lápis, borracha e pasta), apostila do curso, lanche e transporte (diário). (no da TCE no sistema: 442/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 466/2025-TCU-Plenário Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, no caso concreto, conforme exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE, com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, verificou-se a ocorrência da prescrição sancionatória e ressarcitória a cargo do TCU. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso VI do Regimento Interno do TCU, e artigos 2o, 11 e 12, parágrafo único, da Resolução - TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos autos, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, e dar ciência desta deliberação aos responsáveis, de acordo com os pareceres uniformes emitidos. 1. Processo TC- Processo 019.830/2024-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Deivson Oliveira Vidal (XXX.599.046-XX); Instituto Mundial de Desenvolvimento e da Cidadania - IMDC. (21.145.289/0001-07). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Trabalho e Emprego. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.